Tribunal: STF
Processo: Rcl 49234
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Redefone Comércio e Serviços Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no AIRR 0000687- 76.2019.5.07.0038.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao adotar índice de atualização monetária diverso daquele previsto nos paradigmas apontados. 



    Alega que, “no decurso da fase de liquidação, sem que houvesse ocorrido qualquer pagamento da condenação, fora proferida a decisão desta Corte que tratava da aplicação do IPCA-E e SELIC como índice de atualização monetária para os processos trabalhistas com efeitos vinculantes e erga omnes. De modo que esta reclamante, se manifestou nos autos para que se fosse aplicado o índice em conformidade com a atual decisum desta Corte” (eDOC 1, p. 3). 



    Complementa, afirmando que “para surpresa desta reclamante, o Ministro Relator, ora reclamado, equivocadamente não deu provimento ao AIRR, alegando que esta reclamante não logrou êxito em desconstituir a decisão” (eDOC 1, p. 3) 



    Diante disso, requer a concessão de liminar para que seja cassada a decisão proferida no processo 0000687-76.2019.5.07.0038. No mérito, pede o provimento da reclamação para anular “a decisão que indeferiu a aplicação dos novos índices de atualização monetária, preservando, assim, a autoridade das decisões desta Corte”.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 27)



    Citado, o beneficiário não apresentou contestação consoante certidão de eDOC 42.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não há aderência estrita entre a decisão que nega provimento a agravo de instrumento, por ausência de requisito de admissibilidade do recurso de revista, e as decisões proferidas, em conjunto, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 33)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a parte reclamante alega violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.



    Na oportunidade, destaquei que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos, ainda que já transitados em julgado, em que não há qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    A propósito, transcrevo ementa do julgado citado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021) (Grifo nosso) 



    Analisando os autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, não fixou o índice de correção monetária, conforme extrai-se dos seguinte trecho:



    “Isto posto, e a luz do mais constante dos autos, decide esta 2ª Vara do Trabalho de Sobral afastar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, rejeitar a prescrição bienal, acolher a prescrição quinquenal das parcelas do período anterior a 01.06.14 e julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para, reconhecendo o vínculo empregatício de todo o período de 03.08.09 a 16.05.19, a ocorrência de sucessão trabalhista e a responsabilidade solidária das demandadas, condenar as empresas REDEFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA e 3J COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS TELEFONICOS LTDA a pagarem ao reclamante, ANTONIO CLETON TORRES GOMES, com juros e correção monetária, no prazo de quinze (15) dias (artigos 652, d, 765 e 832, § 1º, da CLT e Enunciado nº 119 aprovado na 3ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho do TRT da 7ª Região), contado do trânsito em julgado desta, as seguintes parcelas: (...)” (eDOC 14, p. 9)



    Extrai-se da planilha de cálculo juntada pela assessoria do juízo em 20.8.2019 (eDOC 14, p. 12-13), que os valores da condenação (referentes ao período de 3.8.2009 a 16.5.2019) foram “corrigidos pelo índice 'TR' até 24/03/2015 e pelo índice 'IPCA-E' a partir de 25/03/2015”. 



    A autoridade reclamada (TST), por sua vez, entendeu por bem, negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista nos seguintes termos: 



    “Em observância da tese vinculante fixada pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade nº 58, impõe-se o reconhecimento da transcendência jurídica da matéria (ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS) veiculada no recurso de revista relativa ao índice de correção monetária (art. 896-A, § 1º, IV, da CLT). 



    Registre-se, no entanto, que o reconhecimento da transcendência jurídica da matéria não autoriza, por si só, o conhecimento e provimento do recurso de revista. É o que ocorre na hipótese sub judice, conforme razões adiante expendidas. 



    O juízo de admissibilidade do Tribunal a quo denegou seguimento ao recurso de revista, adotando a seguinte fundamentação, verbis: 



    ‘(…)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Liquidação / Cumprimento / Execução / Valor da Execução / Cálculo / Atualização / Correção Monetária.



     Alegação(ões):



    - violação do(s) §2º do artigo 102; artigo 5º da Constituição Federal.



    - violação da (o) artigo 39 da Lei nº 8177/1991; §7º do artigo 879 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    - divergência jurisprudencial.



    Afirma que ‘A decisão proferida, claramente, viola os princípios da LEGALIDADE e da SEPARAÇÃO DOS PODERES quando define índice de correção monetária para débitos trabalhistas não previsto em lei, o que vai de encontro a consolidada jurisprudência do STF, no sentido de não competir ao Poder Judiciário fixação de índice de correção monetária nos casos nos quais não há previsão legal. 



    Assim, considerando o disposto no artigo 39 da Lei nº 8.177/1991, que expressamente determina a utilização da FACDT/TRD como fator de correção monetária dos créditos trabalhistas, deve ser afastada qualquer decisão que entenda pela aplicação de índices diversos, tais como o IPCA e o INPC. ‘ 



    À análise 



    A afronta a dispositivo da Constituição Federal, autorizadora do conhecimento do recurso de revista, é a que se verifica de forma direta e literal, nos termos do artigo 896, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho. É indispensável, portanto, que trate especificamente da matéria discutida. Não procede a invocação de preceito genérico que não se relacione especificamente com o tema sobre o qual a parte recorrente manifesta seu inconformismo. 



    A decisão está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, situação que torna todas as alegações insubsistentes e impede o seguimento do recurso, inclusive por divergência jurisprudencial (art. 896, §7º, CLT, e Súmula 333/TST). Nega-se seguimento ‘



    A parte agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão denegatória, tendo em vista que o recurso de revista não demonstrou o preenchimento de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, à luz do art. 896 da CLT. Assinale-se que o recurso de revista ostenta natureza extraordinária e não constitui terceiro grau de jurisdição. Portanto, essa via não possibilita a cognição ampla, estando a admissibilidade condicionada ao atendimento das exigências previstas no art. 896 da CLT, hipótese não configurada nos autos, conforme devidamente assentado na decisão agravada”. (eDOC 19, p. 1 e 8)



    Cumpre registrar que a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade constitui tese de aplicação obrigatória, dotada de eficácia imediata e erga omnes, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal.



    Ora, existindo omissão na sentença condenatória quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021) 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente